Tribunal: TJBA
Processo: 8062219-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062219-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANDRE SILVA MIRANDA DE REZENDE

Advogado(s):SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. NÃO APRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400, II, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO PACTUADO. RECÁLCULO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 539 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULAS 379 E 296 DO STJ. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ERESP 1.413.542/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Revisional de Contrato, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. O Juízo de primeiro grau, após determinar a exibição dos instrumentos contratuais e considerar insuficientes as telas sistêmicas apresentadas, aplicou a penalidade do art. 400 do Código de Processo Civil.

3. A sentença fixou os juros remuneratórios nos percentuais ofertados (1,20% ao mês e 0,80% ao mês), determinou o recálculo dos encargos moratórios dentro dos limites legais, declarou abusiva a contratação de seguros vinculados aos empréstimos e condenou à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

4. O apelante alegou erro material na identificação da parte autora, defendeu a validade das contratações eletrônicas mediante apresentação de logs sistêmicos, sustentou a legalidade das taxas de juros por estarem na média do Banco Central, afastou a ocorrência de venda casada e impugnou a devolução em dobro, requerendo a reforma integral da sentença.

5. A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: a) saber se o erro material na identificação da parte autora enseja nulidade da sentença; b) saber se a não apresentação dos instrumentos contratuais autoriza a aplicação do art. 400, II, do CPC e a presunção de veracidade das alegações autorais; c) saber se houve descumprimento das taxas de juros ofertadas e pactuação válida de capitalização; d) saber se a contratação de seguros configurou venda casada e se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O erro material consistente na indicação equivocada do nome da parte autora não compromete a validade da sentença, por se tratar de equívoco evidente, sanável a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, inexistindo prejuízo às partes.

8. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6º, VIII, que assegura a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova.

9. Determinada a exibição dos contratos e não apresentados os instrumentos aptos a demonstrar as cláusulas pactuadas, correta a aplicação do art. 400, II, do CPC, admitindo-se como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar com a exibição dos documentos.

10. A mera juntada de telas sistêmicas e planilhas internas não supre a exigência de apresentação do instrumento contratual, sobretudo em se tratando de contratação eletrônica, que demanda demonstração inequívoca das cláusulas, taxas e consentimento específico do consumidor.

11. Com a presunção de veracidade e a prova técnica apresentada, restou evidenciado que os juros aplicados superaram aqueles expressamente ofertados, impondo-se o recálculo com observância estrita da taxa pactuada, em respeito ao dever de informação e à força vinculante da oferta.

12. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano exige pactuação expressa, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prova da cláusula autorizadora diante da não exibição do contrato, razão pela qual correta a determinação de aplicação de juros simples.

13. Quanto aos encargos moratórios, adequada a limitação aos parâmetros fixados nas Súmulas 379 e 296 do Superior Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e juros remuneratórios limitados à taxa do período de normalidade.

14. A imposição da contratação de seguro vinculado ao empréstimo, sem comprovação de facultatividade ou possibilidade de escolha de seguradora diversa, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

15. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser abusiva a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, autorizando o cancelamento e a restituição dos valores pagos.

16. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme decidido pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS, que assentou ser suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

17. A cobrança de juros superiores ao pactuado e a imposição de seguros configuram violação aos deveres de transparência e lealdade contratual, afastando a hipótese de engano justificável e legitimando a repetição em dobro.

18. Jurisprudência relevante citada no voto: Súmula 539 do STJ; Súmulas 379 e 296 do STJ; Tema 972 do STJ; EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença, com correção de ofício do erro material quanto ao nome da parte autora, e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: A não apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira, após regular determinação judicial, autoriza a aplicação do art. 400, II, do CPC, com presunção de veracidade das alegações do consumidor, impondo o recálculo dos encargos conforme a taxa ofertada, vedada a capitalização sem pactuação expressa, caracterizada venda casada na imposição de seguro vinculado ao crédito e cabível a restituição em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 400, II; 494, I; 1.026, § 2º.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 539.

STJ, Súmula 379.

STJ, Súmula 296.

STJ, Tema 972.

STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8062219-26.2022.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante

BANCO BRADESCO S.A.
e apelad
o

ANDRE SILVA MIRANDA DE REZENDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora